Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de resilição contratual de seguro prestamista com pedido de devolução de prêmio proporcional. Narrou que formalizou 5 (cinco) contratos de seguro prestamista com o requerido, em virtude de operações de empréstimo. Destacou que objetiva a resilição contratual dos seguros com a restituição proporcional dos valores já desembolsados, que perfazem o montante de R$ 22.371,73 (vinte e dois mil trezentos e setenta e um reais e setenta e três centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62047069). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62047076).
4. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste na análise do direito da autora de resilir os contratos relativos ao seguro prestamista firmados por ocasião da contratação de empréstimos.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP n° 365/2018 dispõe que é facultado ao segurado o cancelamento da contratação do seguro a qualquer tempo, com a devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver. Observou também que a nova Resolução n° 439/22, em seu art. 5°, inciso III, permite ao segurado optar pelo saldamento (interrupção do pagamento dos prêmios), mantendo-se o direito à percepção opcional do capital segurado contratado pela vigência original. Destacou que os próprios contratos preveem a faculdade de adquirir os seguros com a possibilidade de revogação. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido de resilição dos contratos de seguro prestamista vinculados aos contratos de empréstimo discutidos nestes autos.
6. Nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a identificação da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, somente ocorrendo a revisão contratual em casos excepcionais e limitados. No processo em análise, a discussão versa sobre cinco contratos distintos, os quais devem ser apreciados separadamente. Ressalte-se que é permitido às partes a resilição do contrato, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos na avença original.
7. Os contratos de ID 62046876 e ID 62046879 foram pactuados com juros e taxas de acordo com indicativo de reciprocidade, devendo, para tanto, o emitente atender a requisitos para aplicação da taxa flexibilizada, entre eles a apresentação de garantia contratual por meio de avalista ou seguro prestamista ou ainda garantia real com alienação de bens (Cláusula Quarta, Parágrafo Quarto). Prevê o Parágrafo Quinto da mesma cláusula que, no caso de suspensão ou cancelamento de alguma das reciprocidades por iniciativa do emitente, poderá o credor, entre outras hipóteses, promover a repactuação das taxas, as quais já são, inclusive, previstas no contrato, conforme itens 1.6.1 e 1.6.3, que prevê a adoção de taxa diferenciada nas modalidades com e sem reciprocidade. Nas hipóteses de suspensão ou cancelamento das reciprocidades, encontra-se prevista a substituição das garantias (alínea ‘c’). Não demonstrado vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, ônus que cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda). Ressalte-se que, apesar de constar do contrato a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referente a estes contratos, sem que haja a repactuação de seus termos, por força contratual.
8. Já os contratos de ID 62046877, ID 62046878 e ID 62046880, a cláusula acerca do seguro prestamista (cláusula vigésima primeira, p. 6), estabelece que: “É facultado ao EMITENTE a contratação do seguro prestamista em valor equivalente ao desta cédula, com cláusula beneficiária em favor do credor.” Assim, sendo opcional a contratação do seguro prestamista e restando facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, tal cláusula deve ser aplicada, conforme previsão contratual, cujos termos não podem ser considerados repactuados em razão do advento posterior da Resolução n° 439/2022 - CNSP (publicada em julho de 2022). Portanto, cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo a estes contratos e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e possibilitar a resilição contratual dos seguros prestamistas decorrentes dos contratos de empréstimo e determinar quanto às cédulas de crédito bancário n° 22303942 e n° 21343461 o condicionamento do cancelamento do seguro prestamista à apresentação de nova garantia ou incidência da taxa de juros correspondente à ausência de reciprocidade, conforme previsão contratual expressa. No que tange às cédulas de crédito bancário n° 19970233, n° 18540395 e n° 19970250, estas devem ter o seguro prestamista cancelado com a restituição dos valores dos prêmios correspondentes ao período a decorrer, contados a partir do ajuizamento da ação.
10. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.